Tribunal: TJSP
Processo: 2011633-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que manteve o bloqueio dos valores depositados nas contas da executada – Constrição de quantia inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente e de investimento – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que manteve o bloqueio dos valores depositados nas contas da executada – Constrição de quantia inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente e de investimento – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Decisão reformada.

Recurso provido.